Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748132-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: TERRA II COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, MILTON TADASHI MIYAGAWA, PERON ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora